Tribunal: STF
Processo: HC 211789
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Renan Gabriel Elias Campos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DELITO DE ROUBO. REGIME FECHADO. ELEVADO NÚMERO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR. USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E AUTOMÓVEL ROUBADO NO DIA ANTERIOR. PERSEGUIÇÃO. ACIDENTE. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. "Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em consonância com o art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que franqueia ao relator a possibilidade de julgar o habeas corpus quando for inadmissível, prejudicado ou quando a decisão impugnada se conformar à jurisprudência dominante acerca do tema" (AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Je 23/11/2021).



    2. As instâncias ordinárias justificaram a fixação do regime mais gravoso nas peculiaridades do caso concreto. O agravante, juntamente com mais quatro agentes, um deles adolescente, simulando estar armado, subtraiu bens em um estabelecimento comercial. Além disso, na tentativa de fuga, desobedeceu a ordem de parada de policiais, resultando em acidente.



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 687.391-AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



     



    Em suas razões, a parte impetrante, pretende, em síntese, a imposição de regime de cumprimento de pena menos gravoso (semiaberto).



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à impetrante.



    Destaco, no ponto, a dicção do enunciado n. 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.



    Observo que o Tribunal estadual manteve o regime mais gravoso com base em elementos probatórios que evidenciam a gravidade concreta do delito, em trecho que passo a citar (com meus grifos): 



    A despeito do quantum de penas, inferiores a oito anos, e do lapso de prisão provisória (presos desde o flagrante, aos 21.12.2020), mantém-se o regime inicial fechado para todos os réus. Embora fixadas as penas-base no mínimo, os agentes cometeram crime extremamente grave, com participação de cinco acusados, além de adolescente, com emprego de simulacros de arma de fogo, utilizaram automóvel roubado no dia anterior, no interior do qual foi localizada porção pequena de droga, desobedeceram à ordem de parada dos policiais, dando ensejo a perseguição que culminou em acidente. Enfim, o comportamento revela culpabilidade exacerbada, autorizando reprovação diferenciada. Ademais, José Donizete e Raul são reincidentes.



    Dessa forma, considerada a gravidade concreta da conduta, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido de que “a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. 



    Ou seja: Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF (HC 144.805 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Ainda, observo que as particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias de origem, notadamente o fato de ter sido crime cometido por 5 agentes, entre eles um adolescente, com emprego de simulacro de arma de fogo e utilização de automóvel roubado, com a posterior desobediência à ordem policial que culminou em perseguição e acidente automotor, constituem fundamentação apta a justificar a imposição de regime mais severo (fechado), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime (HC 130.205, ministro Alexandre de Moraes). 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da pena pelo ora paciente. 



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator